Tribunal: TJSP
Processo: 0001513-72.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE REVOGOU O LIVRAMENTO CONDICIONAL DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA, COM BASE NA ABSOLVIÇÃO DO SENTENCIADO – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001513-72.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ANDERSON RAMOS DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente recurso pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001513-72.2020.8.26.0496 -Voto no 20250
2
Voto no 20250
Agravo em Execução no 0001513-72.2020.8.26.0496
Agravante: ANDERSON RAMOS DOS SANTOS
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
DECISÃO QUE
REVOGOU O LIVRAMENTO CONDICIONAL DIANTE
DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS
INSURGÊNCIA DEFENSIVA, COM BASE NA
ABSOLVIÇÃO DO SENTENCIADO CUMPRIMENTO
INTEGRAL DA PENA
PERDA DE OBJETO

RECURSO PREJUDICADO.
Cuida-se de agravo em execução interposto contra a
decisão de fls. 82/86, mantida às fls. 87, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. José Roberto Bernardi Liberal, que revogou o livramento
condicional concedido a ANDERSON RAMOS DOS SANTOS nos
autos
da
execução
n.
0004978-22.2018.8.26.0347
diante
do
descumprimento das condições impostas.
O agravante postula, em suma, a reforma da decisão para
restabelecer o benefício do livramento condicional, alegando ter sido
absolvido dos fatos a ele imputados quando da prisão em flagrante.
Aduz ainda que a residência onde se encontrava é de propriedade da
genitora de seu filho, motivo pelo qual não teria descumprido quaisquer
das condições a ele impostas (fls. 01/05).
Vindos os autos ao Segundo Grau, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela remessa ao primeiro grau para
regularização, diante da falta de oferecimento de contraminuta (fls.
94/95), o que foi determinado por esta Relatora em 15 de julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001513-72.2020.8.26.0496 -Voto no 20250
3
Após, oferecida a contraminuta (fls. 103/106), manifestou-
se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do recurso
(fls. 115/118), vindo os autos conclusos em 08 de janeiro de 2021.
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
O agravante foi condenado pelo cometimento do delito
de roubo circunstando à pena total de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 13
(treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com término de
cumprimento previsto para 02/12/2020, conforme fls. 266/267 dos autos
digitais.
Nos autos da execução, foi concedido o livramento
condicional. No entanto, durante o período de prova, descumpriu as
condições a ele impostas, notadamente a de recolher-se em sua
residência no período noturno, motivo pelo qual o Magistrado a quo
revogou o benefício e fixou o regime fechado para cumprimento de pena
(fl. 82/86).
Contra essa decisão se insurgiu o agravante.
Entretanto, possibilitada a consulta aos autos digitais por
meio do sistema E-SAJ, verifico que o agravado teve extinta sua
punibilidade em 26/10/2020, com expedição de alvará de soltura, por ter
cumprido integralmente a pena pela qual foi condenado.

Portanto, está prejudicada a apreciação do pedido, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001513-72.2020.8.26.0496 -Voto no 20250
4
decorrência da perda do seu objeto.
Nesse sentido:
“Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Livramento
Condicional Expedição de alvará de soltura ante o cumprimento
integral da pena Perda do objeto Agravo prejudicado.” (TJ-SP
- 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no
9000746-54.2019.8.26.0482 Rel.: Ricardo Sale Júnior Julg.:
21/08/2020).
Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso
por perda do seu objeto.
IVANA DAVID
Relatora